Tribunal: TJBA
Processo: 8053081-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053081-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LUDIMILA SILVA DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (49 ANOS) CUMULADO COM REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL DE 59,82%. ABUSIVIDADE CONSTATADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ASTREINTES. VALOR E TETO RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação Revisional, deferiu tutela de urgência para suspender a aplicação de reajuste na mensalidade do plano da Agravada e fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Averiguar a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão do reajuste de 59,82% (cinquenta e nove vírgula oitenta e dois por cento) aplicado à mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária e anual.

Analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária (astreintes) fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito da consumidora/Agravada está configurada diante da manifesta discrepância do reajuste aplicado (59,82%) em relação aos parâmetros regulatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, bem como face à onerosidade excessiva que recai sobre o beneficiário, em nítida violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Agravante alega que o plano é coletivo por adesão, mas a decisão de primeiro grau baseou-se na natureza individual do plano e na comparação com o limite da ANS de 6,91% para planos individuais no período, configurando, em análise sumária, prática abusiva (Art. 51, IV, CDC).

O perigo de dano favorece a parte hipossuficiente (Agravada), pois a manutenção do reajuste excessivo inviabiliza o pagamento das mensalidades, gerando risco de cancelamento do contrato e privação da assistência à saúde, bem jurídico de natureza fundamental.

O alegado risco de dano sofrido pela operadora resulta em impacto meramente econômico, reversível ao final do processo, o que confirma a aplicação do princípio do periculum in mora inverso.

O valor das astreintes (R$ 1.000,00/dia, teto de R$ 100.000,00) não se revela excessivo, cumprindo sua função coercitiva e pedagógica para assegurar o cumprimento da ordem judicial, especialmente considerando o porte econômico da operadora e a essencialidade do serviço de saúde prestado.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: O reajuste de mensalidade de plano de saúde que demonstre onerosidade excessiva e desproporcional ao beneficiário, comprometendo a continuidade da prestação do serviço essencial de saúde, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de sua aplicação, sendo razoável a fixação de astreintes robustas para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Referências: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004478-31.2022.8.05.0000 (TJ-BA, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julgado em 31/10/2022, Publicado em 04/12/2022). Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Art. 51, IV. Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil), Art. 300 e Art. 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053081-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada LUDIMILA SILVA DE ALCANTARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08